Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
IV. Na origem, a parte autora, ora recorrente, sustenta que figurou como ré em um processo cível no qual foi determinado o bloqueio das suas contas bancárias junto aos bancos requeridos e que após a resolução do feito e pagamento da dívida, foi determinado o desbloqueio de todas as contas. Contudo, os bancos requeridos não realizaram o desbloqueio das contas. Pleiteia, além do desbloqueio das contas, indenização por danos morais, decorrente da impossibilidade de realizar movimentações bancárias e do desgaste sofrido para resolver a situação.
V. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que os recorridos o mantiveram inscrito no cadastro de inadimplentes, o que motivou a propositura da ação. Segue relatando que quitou o débito e ainda assim o recorrido não procedeu a exclusão do nome do recorrente do cadastro de inadimplentes. Sustenta que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato gerador de dano moral, justificando a indenização pleiteada. Colaciona jurisprudência nesse sentido.
VI. Com efeito, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
VII. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.